Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738328-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fayed Antoine Traboulsi Agravado: Italo Colares de Araújo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fayed Antoine Traboulsi contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0729205-29.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator